Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL DE ABERTURA No 001/2022. CARGO DE POLICIAL PENAL DA CARREIRA DA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (EXAME PSICOTÉCNICO). ALEGADA AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 62 E 63, § 2o, DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada, de inadequação da via eleita, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança.
2. À luz de remansosa jurisprudência (Enunciado no 20 da Súmula do TJDFT), a validade da realização do exame psicotécnico (ou avaliação psicológica) depende da observância dos seguintes critérios: a) previsão legal e no instrumento convocatório; b) objetividade dos critérios adotados para a avalição; e c) possibilidade de interposição de recurso na esfera administrativa. Na espécie, a prova de aptidão psicológica tem previsão em lei (art. 4o, parágrafo único, inciso III, da Lei no 3.669/2005) e no edital (item 15 do edital de abertura), bem como foram definidas de forma objetiva as habilidades e competências no perfil profissiográfico do policial penal a ser avaliado nos candidatos, além de ter sido resguardada a interposição de recurso administrativo contra o resultado desfavorável na avaliação psicológica.
3. Em relação aos questionamentos que a impetrante tece sobre a credibilidade do certame, é evidente que não é possível ao Poder Judiciário efetivar o controle jurisdicional para substituir a banca examinadora e apontar o tempo que seria necessário na realização da avaliação de aptidão psicológica dos candidatos, bem como para a definição dos respectivos critérios adotados na atribuição dos percentis dados aos testes psicológicos realizados pelos candidatos do concurso em público, uma vez definidos os critérios objetivos para a realização o exame psicotécnico no instrumento convocatório.
4. O art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012 exige que o exame psicotécnico seja realizado por, pelo menos, 3 (três) especialistas. Em virtude das irregularidades verificadas no concurso público em comento, a orientação jurisprudencial que prevalece neste Tribunal de Justiça é no sentido de que a assinatura do laudo de avaliação psicológica por apenas um profissional tem o condão de violar o disposto no art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012.
5. De acordo com o art. 63, § 2o, da Lei Distrital no 4.949/2012 (c/c art. 7o, § 1o, da Resolução no 2/2016 do Conselho Federal de Psicologia), mas também nos termos da jurisprudência deste Tribunal, na análise dos recursos administrativos voltados contra o resultado da avaliação psicológica (exame psicotécnico), enquanto corolário do princípio da publicidade, é necessário que a banca examinadora, de forma transparente, possibilite a identificação dos responsáveis pelo julgamento do recurso administrativo, de sorte a demonstrar que eles não participaram da realização dos testes psicológicos que deram azo ao laudo impugnado. Na espécie, a própria banca examinadora, na resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata impetrante, admitiu que os testes psicológicos utilizados no exame psicotécnico foram elaborados por uma comissão de psicólogos também responsável pela análise dos recursos aviados, em desatenção ao disposto no § 2o do art. 63 da Lei Distrital no 4.949/2012. Embora a banca tenha alegado que os profissionais responsáveis pela elaboração do laudo não foram os mesmos designados para a análise dos recursos administrativos pertinentes, inclusive citando-os nominalmente, verifica-se que a referida asserção está em completa contradição com os termos da resposta ao recurso administrativo prestada à candidata impetrante, o que não pode ser chancelado, porquanto esvaída a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo exarado diante da afirmação categórica de inobservância do contido no § 2o do art. 63 da Lei Distrital no 4.494/2012 e da ausência de outros elementos que corroborem a regularidade no processo de análise dos recursos administrativos.
8. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.